Tribunal: TJDFT
Processo: 0726255-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726255-18.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: PAULO DE TARSO DA SILVA MENDONÇA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CORREÇÃO. DEPÓSITOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de demanda a qual se questiona a correção monetária indevida dos valores depositados pela União a título de PASEP e não a ausência de depósito destes ou ainda de eleição do índice pelo Conselho Diretor do PASEP para fins de atualização monetária, a Sociedade de Economia Mista, como depositária das contribuições, é parte legítima para figurar no polo passivo do feito. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4o , 5o, e 12, todos do Decreto 9.978/2019, sustentando que na qualidade de mero arrecadador e depositário do fundo governamental de responsabilidade da União, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionado julgados de tribunais diversos para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade Ferreira e Chagas advogados, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012